Tribunal: TJMT
Processo: 0000851-41.2013.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000851-41.2013.8.11.0086
RECORRENTE(s): CATAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
RECORRIDO(s): RENATA ARAÚJO MARTINS EIRELI - ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CATAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso de apelação da parte recorrente, conforme ementa adiante destacada: (ID 91713967).
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE VALORES – TESE DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA – PRECLUSÃO – TESE QUE NÃO CONSUBSTANCIA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE NÃO CONSTITUI DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO DE CONHECIMENTO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INEXECUÇÃO PARCIAL – CULPA DO CONTRATANTE – NÃO ENTREGA DE LOCAL EM CONDIÇÕES PROPÍCIAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O instrumento contratual não é documento essencial à propositura da ação de conhecimento que veicula a cobrança de valores decorrentes de prestação de serviços.
2. A não entrega de local em condições propícias para a execução dos serviços atribuídos à contratada, inviabilizando a execução integral do contrato ao tempo ajustado entre as partes, revela a culpa do contratante pelo rompimento contratual e autoriza o recebimento do valor correspondente aos serviços executados parcialmente.
(ApCiv 0000851-41.2013.8.11.0086, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 21.07.2021).
Os embargos de declaração opostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID 95170480.
A parte recorrente alega violação ao artigo 245, parágrafo único do Código de Processo Civil, ao argumento de que a tese de nulidade do contrato por ausência de assinatura de parte capaz é matéria de ordem pública, bem como que só tomou conhecimento da situação em sede de instrução de julgamento.
Nesta perspectiva, assevera que diante do conhecimento tardio da nulidade, a alegou pela primeira vez em sede de apelação, defendendo, sob esta ótica, a inexistência de preclusão quanto ao tema objurgado.
Recurso tempestivo e preparado (IDS 98258999 e 98235972).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 98812999).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da ausência de fundamentação Súmula 284 do STF).
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, apesar de ter arguido violação ao artigo 245, parágrafo único, do CPC, o dispositivo citado se refere ao já revogado CPC/1973 e não possui pertinência temática com a controvérsia sub judice no que toca à legislação atualmente em vigor (CPC/2015), manto sob o qual foi apreciada e julgada.
Em outras palavras, a indicação do artigo 245, parágrafo único, do CPC de 1973, seria pertinente ao preenchimento da admissibilidade recursal caso a controvérsia fosse julgada sob a égide do já revogado Código de Buzzaid. Mas não foi o que ocorreu.
Como bem pontuado pela parte recorrente, a tese de nulidade do contrato foi levantada em sede de apelação, apreciada em julgada no ano de 2021, cinco anos após a revogação do Código de Processo Civil de 1973.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. SUCESSÃO DE CÔNJUGE. DISPOSITIVO VIOLADO. INDICAÇÃO PRECISA. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO PRETORIANO. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
(...)
2. A falta de indicação precisa de qual o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação foi tida por violada caracteriza deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Incidência da Súmula 284-STF.
(...)
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1073482/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017). [g.n.]
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.